Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-87.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701517-87.2020.8.07.0014 RECORRENTE: LEONEL MACHADO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. AFASTAR O CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. INCABÍVEL. FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE MANTIDA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. INVIÁVEL COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável a desclassificação do crime de roubo impróprio para furto, uma vez que foi empregada violência a fim de assegurar sucesso da empreitada criminosa. 2. Restando demonstrado nos autos que houve a inversão da posse, pois o acusado efetivamente se apoderou do veículo, ainda que por curto período, não há como acolher o pedido da defesa de aplicação da forma tentada. 3. A falta de identificação do coautor ou do partícipe não tem o condão de afastar o reconhecimento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, sobretudo quando a vítima viu que havia um comparsa. 4. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida, para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT. 5. Tratando-se de réu multirreincidente, é admissível a compensação proporcional entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Precedentes do STJ. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 59 e seguintes do Código Penal, sustentando equívoco na aplicação do aumento de pena, porquanto, segundo afirma, a fração de aumento para cada circunstância negativa deve se limitar a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato. Assevera, ademais, que aplicada a aludida limitação, ficam atendidos os requisitos para fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 59 e seguintes do Código Penal. Com efeito, a apreciação da tese recursal, quanto à aplicação da fração de aumento da pena, e a consequente fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da reprimenda, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp 1966870/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/3/2022). Assim, além da incidência do referido enunciado 7 da Súmula do STJ, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1569778/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012